Tribunal: TCU
Processo: 000.149/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Bella Drugstore Ltda,Braitiner Everton Rezende,Lais Lima Silva Rezende contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em atendimento ao requerimento objeto da peça 104 do processo abaixo identificado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar o parcelamento do débito solidário e das multas individuais imputadas aos responsáveis Braitiner Everton Rezende, Lais Lima Silva Rezende e Bella Drugstore Ltda., por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1831/2024-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento das primeiras parcelas do débito e das multas em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 000.149/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bella Drugstore Ltda (64.221.534/0001-20); Braitiner Everton Rezende (XXX.778.196-XX); Lais Lima Silva Rezende (XXX.019.236-XX). 1.2. Recorrentes: Bella Drugstore Ltda (64.221.534/0001-20); Braitiner Everton Rezende (XXX.778.196-XX); Lais Lima Silva Rezende (XXX.019.236-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.